Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-21.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020144-21.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (APELADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (APELADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (APELANTE), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (APELADO), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (APELADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (APELANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE ADOTOU O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO FIRMADO – QUITAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA DE “STATUS QUO ANTE” SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL – HAVERES A SEREM RESOLVIDOS EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO DE PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PEDIDO DESPICIENDO FACE À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – VIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE FIXAÇÃO DA MULTA COM VALORES QUE ATENDAM AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E NULIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – NULIDADES NÃO CONFIGURADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que tenha sido proposta a ação de rescisão de contrato c/c dissolução parcial de sociedade de fato c/c apuração de haveres c/c danos morais, não há reparos a serem feitos na sentença que considerou satisfeita a obrigação contratual, por meio de quitação ocorrida em ação de consignação em pagamento (perfeitamente possível quando verificado o preenchimento dos requisitos legais), não se aplicando o disposto no artigo 475 do Código Civil, sob pena de afronta ao princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, com o retorno do “status quo ante”. Ademais, no caso, a utilização do princípio da preservação do contrato efetivado preserva os interesses de todos os envolvidos, cabendo àquele que discordar com a sentença buscar resolver a questão, buscando a indenização por perdas e danos.

Não há falar em anulação de documento público quando ele atende aos requisitos legais.

É viável a aplicação de multa disposta no contrato, assim como também é plausível fixa-la de modo diverso, a fim de observar os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Em razão da inadimplência contratual é viável a aplicação da multa, não havendo necessidade de demonstração de prejuízos e/ou restrições ao crédito, sobretudo quando ela está prevista em cláusula contratada
.

À luz do artigo 1022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 236121657), opostos por
ÊNIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELI e RECAPADORA DE PNEU FLEX LTDA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVERAM
os Recursos de Apelação Cível n.
0020144-21.2014.8.11.0002,
tendo como Apelantes:
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI, ENIO ROBERTO QUIODELI
e
ENOIR LUIZ QUIODELLI
,
mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0020144-21.2014.8.11.0002 - Código 370980, ajuizada por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor equivalente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de multa por inadimplemento contratual, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data de citação. Em consequência, foi
REVOGADA
a decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela, para averbar a existência da ação na Matrícula do imóvel tornando-o indisponível (id. 62832845 - Pág. 69/71). Consignou-se que após o trânsito em julgado a sentença, comunicar-se-ia o cartório de Registro de Imóveis, para a baixa na anotação. Diante da
sucumbência recíproca, houve
CONDENAÇÃO
das partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão possui vício de omissão, quanto ao julgamento simultâneo com o Recurso de Apelação Cível n. 0025837-78.2017.8.11.0002; que há nulidade do julgamento, em razão da apreciação em separado.

Também alegam omissão no que diz respeito aos artigos 128 e 475, do Código Civil; quanto ao inadimplemento dos Embargados e ausência de pressupostos para a conversão da obrigação ao “status quo ante”.

Asseveram, ainda, que a indenização é incompatível com a obrigação convertida.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se a eles efeitos infringentes.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 236121657), opostos por
ÊNIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELI e RECAPADORA DE PNEU FLEX LTDA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
0021144-21.2014.8.11.0002,
tendo como Apelantes:
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI, ENIO ROBERTO QUIODELI
e
ENOIR LUIZ QUIODELLI
,
mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0020144-21.2014.8.11.0002 - Código 370980, ajuizada por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor equivalente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de multa por inadimplemento contratual, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data de citação. Em consequência, foi
REVOGADA
a decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela, para averbar a existência da ação na Matrícula do imóvel tornando-o indisponível (id. 62832845 - Pág. 69/71). Consignou-se que após o trânsito em julgado a sentença, comunicar-se-ia o cartório de Registro de Imóveis, para a baixa na anotação. Diante da sucumbência recíproca, houve
CONDENAÇÃO
das partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE ADOTOU O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO FIRMADO – QUITAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA DE “STATUS QUO ANTE” SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL – HAVERES A SEREM RESOLVIDOS EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO DE PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PEDIDO DESPICIENDO FACE À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – VIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE FIXAÇÃO DA MULTA COM VALORES QUE ATENDAM AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Ainda que tenha sido proposta a ação de rescisão de contrato c/c dissolução parcial de sociedade de fato c/c apuração de haveres c/c danos morais, não há reparos a serem feitos na sentença que considerou satisfeita a obrigação contratual, por meio de quitação ocorrida em ação de consignação em pagamento (perfeitamente possível quando verificado o preenchimento dos requisitos legais), não se aplicando o disposto no artigo 475 do Código Civil, sob pena de afronta ao princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, com o retorno do “status quo ante”. Ademais, no caso, a utilização do princípio da preservação do contrato efetivado preserva os interesses de todos os envolvidos, cabendo àquele que discordar com a sentença buscar resolver a questão, buscando a indenização por perdas e danos.

Não há falar em anulação de documento público quando ele atende aos requisitos legais.

É viável a aplicação de multa disposta no contrato, assim como também é plausível fixa-la de modo diverso, a fim de observar os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Em razão da inadimplência contratual é viável a aplicação da multa, não havendo necessidade de demonstração de prejuízos e/ou restrições ao crédito, sobretudo quando ela está prevista em cláusula contratada”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que os Embargantes apenas se utilizam de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vício a ser sanado.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao mencionar o inadimplemento do contrato, mas a posterior quitação, por meio de ação de consignação em pagamento, não se mostrando razoável que a situação voltasse ao “status quo ante”.

Com essas considerações, apesar de se alegar que há nulidade em razão do não julgamento dos apelos, de forma conjunta, não se vê legalmente qualquer prejuízo em razão do julgamento em separado, de modo que, em razão da situação existente, andou bem o Juízo “a quo”, que adotou o princípio da preservação do negócio firmado, eis que, frise-se, ocorreu a quitação posterior à propositura da ação, por meio de consignação em pagamento.

Portanto, não há vícios a serem sanados; mas apenas tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que é vedado.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte do julgado:

“(...)

É incontroverso que houve o inadimplemento do contrato.

Todavia, ainda que não tenha ocorrido o adimplemento tempestivo do financiamento, e também que não tenha ocorrido o pagamento substancial do contrato, ao menos para o fim de se utilizar a teoria do adimplemento substancial do contrato; é fato que houve a quitação do instrumento contratual, não se mostrando nada razoável que, após os pagamentos, a situação voltasse ao “status quo ante”, sob pena de enriquecimento indevido, frisando-se a possibilidade de se resolver a questão por perdas e danos.

Assim, mostra-se plausível a manutenção do negócio celebrado, com posterior quitação, ainda que durante o curso da ação de rescisão, dando azo à aplicação do princípio da conservação dos contratos, posto que se o contrário fosse efetivado, certamente haveria enriquecimento indevido dos Apelantes
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI, ressaltando-se que, ainda assim, foi imposta multa, pois é também incontroverso que o inadimplemento ocorreu, sendo a multa viável.

Com essas considerações, mostra-se perfeitamente salutar a resolução adotada pelo Magistrado; e por sua vez descabido o propósito dos apelantes em se socorrer do artigo 475 do Código Civil, posto que a aplicação deste artigo acarretaria, a meu viso, enriquecimento indevido e desproporcionalidade negocial.

Assim, comungo totalmente com o entendimento declinado pelo juízo, na sentença, eis que ela sopesa critérios técnicos, legais e também de ordem prática, buscando a aplicação da justiça, inclusive para que não haja prejuízos a terceiros. Destaque-se, ainda, que no que tange ao pedido de desconstituição de documento público, não há vício, revestindo-se o documento de todas as formalidades, apontando sua legalidade.

Portanto, mantem-se o Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social existente.

A propósito, colaciono parte da sentença recorrida:

“
Na hipótese, por ocasião do distrato os requeridos assumiram dívidas que somavam R$3.231.381,72 (três milhões duzentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) (62831923 - Pág. 50)), dos quais afirmam terem pagado R$1.761.128,80 (R$501.244,50 +R$1.259.884,30), o que corresponde a pouco mais da metade das obrigações assumidas. E, o valor pago perante a Unicred, até a apresentação da defesa (R$501.244,50), sequer corresponde a 1/3 (um terço) da dívida assumida perante a instituição financeira (R$1.971.798,24).

De tal modo, considerando que na data da propositura da ação a inadimplência dos requeridos em relação a uma das cláusulas do contrato superava a 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida assumida, não estão presentes os requisitos para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, na medida em que não alcançado o critério quantitativo, o que dispensa perquirir os demais elementos do negócio jurídico e de sua execução.

Todavia, conquanto presente o direito dos Requerentes à resolução contratual por culpa dos Requeridos, em virtude do não cumprimento tempestivo das obrigações contratuais assumidas, no caso, a questão deve ser resolvida mediante a apuração das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato, persistindo o negócio jurídico celebrado entre as partes, à luz do princípio da conservação dos contratos, segundo o qual se deve sempre buscar a manutenção da vontade dos envolvidos, a preservação da autonomia privada, sendo a extinção do pacto a última medida a ser tomada.

Primeiramente porque, os requeridos cumpriram integralmente com a obrigação assumida perante a instituição financeira, quitando o financiamento no curso da ação.

Vale registrar que, após a propositura de Ação de Consignação em pagamento em desfavor da Cooperativa de Créditos Médicos, em 03/05/2018 (id. 65197237m 65197642, 65197646) as partes daquela ação formularam acordo para a quitação do referido débito, com o pagamento da última parcela para maio de 2022 (id. 93880669, 93880676 - Pág. 3), o qual os requeridos informam terem cumprido integralmente em suas derradeiras alegações (id. 100337187, 100337188 - Pág. 4).

Num segundo ponto, sabe-se que a resolução contratual importaria ao retorno das partes, o quanto possível, ao
status quo anterior
à celebração do negócio jurídico.

Contudo, no caso, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico esbarraria em evidentes questões de ordem prática, diante do lapso de tempo de mais de 10 (dez) anos da dissolução da sociedade de fato e de estar evidente que houve o rompimento da
affectio societatis
entre as partes.

Com efeito, os autores não pretendem a continuidade da sociedade de fato, inclusive, pleitearam a “dissolução da sociedade comercial para fins de liquidação e consequente apuração de haveres ‘. Entretanto, em nenhum momento se insurgem quanto aos termos do contrato de dissolução, em que houve a fixação do percentual da sociedade cabível a cada um dos sócios e a divisão das dívidas contraídas pelas empresas no curso da sociedade de fato.

Nessa esteira, o acolhimento dos pleitos, como constam na exordial, implicaria na rescisão do contrato de ”Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato do Contrato Social” para, em seguida, reconhecendo a existência de Sociedade de Fato entre as partes e o fim do
affectio societatis
dissolvê-la, o que não surtiria nenhum efeito prático e resultaria no desnecessário prolongamento da lide e em maiores atritos entre as partes.

Isso porque, seria necessário a apuração de haveres durante todo o período em que a sociedade permaneceu dissolvida, sendo certo que neste tempo as empresas passaram por alterações, na medida em que eram administradas de forma individual pelos respectivos sócios, que teriam que prestar contas da administração na última década, o que poderia tornar a sentença inexequível.

Ainda, diante do ajuizamento de ação visando a recuperação judicial da empresa autora, Recapadora de Pneus Flex e sua associada Flex Pneus Serviços Automotivos, o retorno do
status quo ante
, poderia trazer repercussões na esfera jurídica de terceiros estranhos à relação processual.

Nessa toada, inviável também o acolhimento do pedido para declarar a nulidade da Escritura Pública lavrado no Livro 353, fls. 088/089, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, firmada com Tigre Investimentos com devolução do imóvel.

(...)

Assim, ausente qualquer vício do negócio jurídico, não há como se desconstituir um documento público, lavrado com todas as formalidades legais.

Ademais, ainda que se considere tratar de pedido de anulação e não nulidade, tem-se que a Empresa com quem fora firmada a Escritura Pública que se pretende anular, Tigre Investimentos SA., não figura no polo passivo da ação. E, embora tenha como sócios os requeridos Lenoir e Ivani, trata-se de Pessoa Jurídica distinta daquela indicada na exordial.

Vale destacar que, para a anulação do negócio jurídico firmado com referida pessoa jurídica, far-se-ia necessário que ela compusesse o polo passivo da demanda, na medida em que o julgamento deste pleito, se favorável aos autores, produziriam efeitos no seu direito.

Neste contexto, considerando que o terceiro não compõe o polo passivo da demanda, o acolhimento do pleito para anulação da Escritura pública na sentença não surtiria efeito para com a adquirente do imóvel, e poderia ser anulada, pois segundo inteligência do art. 115, II, do CPC, ‘A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz para os que não foram citados’.

(...)

Logo, rejeito o pedido para declarar a rescisão do Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social”, permanecendo os termos e condições neles fixados.

De outro norte, comprovado o inadimplemento dos requeridos com relação ao cumprimento da obrigação assumida perante o Sicredi, contrato 660160, é perfeitamente aplicável a multa estabelecida na Cláusula sétima do contrato,
in verbis
:

“Clausula Sétima:
Ajustam os ex/sócios uma multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) na eventualidade de protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito das empresas RECAPADORAS DE PNEUS FLEX LTDA, CNPJ 04.964.796/0001-53 e RECAPADORA FLEX UTUM LTDA, CNPJ 07.03.657/0001-72, em virtude de eventual inadimplemento das obrigações assumidas nas cláusulas quarta, sem prejuízo das perdas e danos.” (id. 62831923 - Pág. 52)

Registro que, não obstante os requeridos tenham juntado extrato do SPC em sua defesa, para demonstrar que não constam registros de débitos e títulos protestados em nome dos requerentes (id. 62832846 - Pág. 24), o fato é que os documentos juntados pela parte autora evidenciam que as restrições existiram e, provavelmente, foram excluídos após a purgação da mora pela parte ré.

Registro que, na audiência de instrução procedeu-se a inquirição de duas testemunhas da parte ré, no entanto, a prova testemunhal não se prestou a desconstituir os documentos apresentados pela parte autora ou comprovar que a requerida pagou as prestações em dia. Em verdade, não acrescentou muito aos autos.

As testemunhas apenas confirmaram que havia uma sociedade de fato entre as partes e que a dissolução da sociedade foi consensual. Após, os sócios tocaram suas empresas de forma independente, as empresas se tornaram concorrentes”.

Quanto à alegação de má-fé dos Apelados por se utilizarem da ação de consignação em pagamento, mesmo após a triangularização na ação de rescisão contratual, posiciono-me no sentido de que tal afirmação deve ser comprovada e não simplesmente alegada, eis que má-fé não se presume.

Ademais, a ação de consignação em pagamento demonstra a vontade de se resolver a pendenga, mormente quanto a parte adversa não se mostra sensível em compor, cabendo ao Juízo verificar o preenchimento dos requisitos para o êxito da demanda – que objetiva o pagamento em juízo.

E, no que diz respeito à multa, convém ressaltar que é possível que o Magistrado a fixe com critérios de moderação, a fim de que não haja enriquecimento indevido daquele que paga, e também que a penalidade seja absorvida por aquele que deu azo à sua aplicação.

Cumpre destacar, inclusive, que tal matéria, notadamente quanto a valores de fixação de multa, não faz coisa julgada, podendo ser revisitada, a fim de que haja proporcionalidade e razoabilidade em tal rubrica.

Com tais apontamentos, rechaço a pretensão de majoração da multa.

Também não há falar em ônus integral de sucumbência em desfavor dos Apelados, pois apesar deles derem causa ao feito, há outros elementos que compuseram a tese de sucumbência recíproca, dentre elas – a de sucumbência parcial perante os pedidos formulados pelas partes litigantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto”.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados, ainda que de maneira diversa da defendida pela Embargante.

Não há, assim, qualquer vício a ser sanado, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento da apelação.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025